Tribunal: TJES
Processo: 0007595-27.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007595-27.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA MAIOR CONSTRUCOES LTDA

APELADO: METALURGICA R. L LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL NÃO APRECIADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora formulou pedido de depoimento pessoal do representante legal da requerida, tendo sido determinada a sua intimação para que justificasse a necessidade de tal pleito, na medida em que a requerida foi citada por edital, o que ensejou em nova manifestação em prol da desistência do pedido; após, foi determinada nova intimação das partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicassem se possuíam interesse na produção de outras provas, facultando-lhes a apresentação de alegações finais.

3)
É bem verdade que a inadequação da via utilizada para veicular o pedido de produção de prova pericial contábil (
rectius
: alegações finais), contribuiu de forma determinante para que o requerimento não fosse observado no Juízo de 1º grau, haja vista que adequado teria sido formulá-lo mediante petição autônoma, porquanto o esperado deferimento pelo juiz ensejaria, via reflexa, a postergação do momento para as partes apresentarem as suas alegações finais; em reforço, tivera a autora, no mínimo, duas oportunidades para especificar as provas que pretendia produzir e, somente em sede de alegações finais, veio a postular a produção de prova pericial.

4
)
De todo modo, o despacho datado de 05/09/2019, que determinou a intimação das partes para que noticiassem seu interesse na produção de outras provas – não obstante as oportunidades outrora concedidas – descortinou não ter ocorrido o término da fase probatória, daí porque existe mácula na ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil, em que pese ter sido formulado, por meio de peça processual (alegações finais) que possui escopo diverso.

5)
É firme o entendimento deste Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.

6)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Casa Maior Construções Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c cobrança
” por ela ajuizada em face de
Metalúrgica R. L. Ltda-ME
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
deve ser anulada a sentença por cerceamento de seu direito de defesa, por ter postulado a produção de prova pericial contábil a fim de comprovar suas alegações, sem que houvesse manifestação do Juízo que, em seguida, proferiu sentença de improcedência por ausência de provas;
(ii)
em relação ao mérito, não teria a empresa apelada cumprido a sua obrigação de confeccionar e entregar diversas esquadrias metálicas, nos moldes do projeto apresentado, para realização de obras na Escola Estadual Américo Silvário, no Município de São Mateus;
(iii)
diante disso, teve que arcar com elevado valor (R$ 16.210,41), para contratação de serralheiro a fim de corrigir os erros das esquadrias entregues; e
(iv)
foi indevidamente negativada pela apelada, por dívida inexistente, haja vista ser credora, e não devedora, daquela empresa.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, sendo certo que, apesar de ter sido nomenclaturada como “preliminar”, a alegada
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
constitui matéria inerente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada. Vejamos.

In casu
, argumenta a apelante a ausência de provas de suas alegações – que constitui motivação para a improcedência dos pedidos – não decorre de sua negligência no curso do processo, e sim, da falta de manifestação judicial acerca do pedido de produção de provas, que foi formulado tanto na petição inicial, quanto em petição autônoma, o que implica em cerceamento de seu direito de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88).

Pois bem. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Na espécie, a petição inicial veicula pedido genérico de produção de provas (“
documental, pericial e testemunhal, bem como o depoimento pessoal do representante legal do Réu
”) e, na decisão saneadora, foi determinada a intimação das partes para que justificassem a pertinência das provas pretendidas (fls. 198/198-v) e, em que o decurso de prazo sem manifestação da autora/apelante, sobreveio novel determinação nesse sentido (fl. 207).

Ao se manifestar, a autora/apelante formulou pedido de depoimento pessoal do representante legal da requerida (fl. 209), tendo sido determinada a sua intimação para que justificasse a necessidade de tal pleito, na medida em que a requerida foi citada por edital (fl. 212), o que ensejou em nova manifestação em prol da desistência do pedido (fl. 214); após, foi determinada nova intimação das partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicassem se possuíam interesse na produção de outras provas, facultando-lhes a apresentação de alegações finais (fl. 216).

Após, a autora/apelante apresentou suas alegações finais (fls. 229/231-v) e,
em seu bojo, formulou pedido
de produção de prova pericial contábil
que, ao que tudo indica, passou despercebido pelo magistrado sentenciante ao julgar antecipadamente a lide.

É bem verdade que a inadequação da via utilizada para veicular o pedido de produção de prova pericial contábil (alegações finais), contribuiu de forma determinante para que o requerimento não fosse observado no Juízo de 1º grau, haja vista que adequado teria sido formulá-lo mediante petição autônoma, porquanto o esperado deferimento pelo juiz ensejaria, via reflexa, a postergação do momento para as partes apresentarem as suas alegações finais; em reforço, tivera a autora/apelante, no mínimo, duas oportunidades para especificar as provas que pretendia produzir e, somente em sede de alegações finais, veio a postular a produção de prova pericial.

De todo modo, o despacho datado de 05/09/2019 (fl. 219), que determinou a intimação das partes para que noticiassem seu interesse na produção de outras provas – não obstante as oportunidades outrora concedidas – descortinou não ter ocorrido o término da fase probatória, daí porque considero haver mácula na ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil, em que pese ter sido formulado, reitere-se, por meio de peça processual (
rectius
: alegações finais) que possui escopo diverso.

É firme o entendimento deste egrégio Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que
o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas
, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – O provimento de um pedido de adjudicação compulsória pressupõe a comprovação da existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, da quitação do total do preço pelo promitente comprador e da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

2 - É certo que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz poderá indeferir, através de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3 - Contudo,
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção
.

4 - Tendo em vista a imprescindibilidade de produção probatória e que, por outro lado, não foi dada ao Apelante a oportunidade de fazê-lo, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da Sentença”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0025618-13.2018.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA.

I –
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento
.

II – Preliminar acolhida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004582-61.2020.8.08.0000, relª Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado PJe em 27/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FOLHA DE PONTO - HORA EXTRA E EM SOBREAVISO - NECESSIDADE DA PROVA - NÃO APRECIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA.

1. É do Autor o ônus de comprovar o trabalho em jornada extraordinária, e em sobreaviso, sendo-lhe lícito para tanto, postular incidentalmente a exibição de documentos, como o livro de ponto, e que estejam em poder do Réu.

2.
Configura cerceamento de defesa a inexistência de apreciação de requerimento de prova indispensável à comprovação do direito postulado na inicial, mormente quando não se trata de questão meramente de direito e julgado improcedente o pleito
.

3. Recurso provido. Sentença anulada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001096-57.2017.8.08.0066, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 12/09/2022)

E ainda:

“AÇÃO POPULAR - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA
.

1 - Nos termos do art. 335, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia, desde que não haja requerimento de prova, conforme disposto no art. 349.

2 - O direito à prova deve ser entendido como um desdobramento da garantia constitucional do acesso à justiça, do contraditório e do devido processo legal, corolário do Estado Democrático de Direito.

3 -
Os momentos de deferimento e de produção de prova não se confundem com o de sua valoração
.

4 - Demonstrada a divergência sobre fato relevante, devem ser deferidas as provas requeridas pelas partes.

5 -
Verificada a existência de omissão quanto ao requerimento de produção de provas formulado, não tendo sido as partes intimadas para especificação destas, o julgamento antecipado de improcedência do pedido, configura cerceamento de defesa
.

6 - Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regular instrução do feito, possibilitando as partes especificar as provas que pretendem produzir.”

(TJMG, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5041108-19.2017.8.13.0024, relª Desª Maria Inês Souza, julgado em 03/11/2020, DJe 04/11/2020)

Além da constatação do vício de procedimento – emprego indevido do julgamento antecipado da lide – constata-se ter havido manifesto prejuízo à autora/apelante diante da ausência de manifestação acerca de seu requerimento de produção de prova pericial contábil, o que
torna o processo nulo
a partir da sentença
.

Com tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, anulando a sentença objurgada, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que seja apreciado o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela parte autora.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de Relatoria.